Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-63.2020.8.11.0093
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000275-63.2020.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACIRA FRANCISCA DE SOUZA SILVA - CPF: 002.783.481-65 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGITIMIDADE DO CONTRATO E DOS DESCONTOS REALIZADOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por instituição bancária contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado e repetição de indébito, com fundamento em descontos indevidos na folha de pagamento da parte requerente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado é válido e se os descontos realizados na folha de pagamento são legítimos; (
ii
) verificar a existência de vício de consentimento na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado foi devidamente firmado, com a apresentação de documentos pessoais e informações claras sobre a operação.

Os valores contratados foram efetivamente disponibilizados e utilizados pela parte contratante, não havendo prova de vício de consentimento ou indução a erro.

O uso do cartão de crédito consignado por longo período descaracteriza a alegação de desconhecimento ou erro na contratação.

A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório impede o reconhecimento de vício no consentimento após anos de utilização do serviço contratado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
O contrato de cartão de crédito consignado é válido quando celebrado com a devida apresentação de documentos e informações claras.

2
.
A utilização prolongada do cartão de crédito consignado descaracteriza vício de consentimento ou indução a erro
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, Apelação 1000074-97.2022.8.11.0094; TJ/MT, Apelação 1026198-14.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Banco BMG S.A.
, contra sentença
(Id.
241464653 – fls. 1/5
),
não modificada pelos embargos de declaração (Id. 241464663 – fls. 1/2),
proferida nos autos
da
a
ção
de
claratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com
repetição de indébito
e
indenização por danos
morais
a
ju
izada

por
Jacira Francisca de Souza Silva
,
que
julgou

parcialmente
p
rocedentes os pedidos iniciais,
tão somente
para condenar o apelante ao ressarcimento do valor pago indevidamente
de R$ 1.098,00 (mil e noventa e oito reais).

Alega

que restou amplamente demonstrada a legitimidade das contratações realizadas pela apelante com a Instituição Financeira, sendo legítimos e de direito os descontos realizados, mormente a ciência inequívoca da apela
da
quanto aos contratos assinados por ela, nos quais constava claramente o tipo de contrato, características do cartão, taxa de juros e incidência da reserva de margem, além disso, a apela
da
realizou
diversos
saques complementares, os quais foram depositados em sua conta.

Afirma que “
na ocasião da contratação, a parte apelante apresentou todos os documentos necessários
a
realização do negócio jurídico: identidade, CPF, comprovante de endereço, dados bancários para disponibilização dos valores
”, ainda, “
é impossível a alegação de desconhecimento da modalidade de cartão de crédito, vez que o contrato é totalmente claro e saques complementares são possíveis tão somente nessa modalidade contratual
”.

Assevera que o contrato foi realizado por agente capaz, de forma livre e espontânea, sem qualquer vício de vontade, “
não podendo a parte recorrida alegar que não sabia do que se tratava o contrato, o qual leu, assinou, concordou e utilizou, quanto menos aduzir que sua intenção era a lavratura de empréstimo consignado, modalidade de negócio
jurídico distinta
”
, não havendo falar em cometimento de ato ilícito pelo Banco
.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

O prazo legal decorreu sem que a apelada apresentasse c
ontrarrazões
(Id. 241464670).

O recurso é tempestivo e
está devidamente preparado
(I
d
.
242440690 – fls. 1/2
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco BMG S/A
contra a sentença que julgou
parcialmente
procedente a

ação de
claratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com
repetição de indébito
e
indenização por danos morais

proposta
por
Jacira Francisca de Souza Silva
, em que se alegou a irregularidade de descontos mensais em sua folha de pagamento, decorrentes de contrato
de cartão de crédito
consignado
com autorização para desconto em folha de pagamento
.

Em síntese, o
banco apelante

defende a regularidade do contrato de
cartão de crédito
consignado e a inexistência de fraude ou irregularidade nos descontos realizados na folha de pagamento da a
pelada,
ainda
,
que
demonstrou claramente que
os valores contratados foram disponibilizados e utilizados pela a
pelada
, razão pela qual não há que se falar em devolução de valores
.

De fato, a
pós análise

dos autos,
se constata
que as provas colacionadas indicam que o contrato fo
i
devidamente firmado e os valores foram efetivamente
solicitados e
utilizados pela apelada.

A documentação apresentada pelo Banco demonstra a regularidade do contrato
, mormente o fato de que o “
Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento
” é claro, contendo todas as informações acerca da modalidade de operação contratada, com a descrição das taxas aplicáveis de juros, e autorização para desconto em folha de pagamento em separado, com o detalhamento acerca do “
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito consignado ora contratado
” (Id. 241463689 –fls. 2).

É
possível
verificar
que a assinatura constante nos contratos é idêntica a assinatura da apelada em seus documentos pessoais
e
consta nos autos documentos que demonstram a efetiva
disponibilização dos valores contratados
e que
em razão da ausência de pagamento dos valores integrais das faturas do crédito utilizado, foram realizados os descontos no benefício da apelada, conforme descrito no contrato (Id. 241463690 – fls. 1/32).

Além disso, os documentos
pessoais da apelada
que
foram anexados para realizar os contratos, mormente faturas de consumo d
e energia com data e descrição e documentos financeiros, documentos que se mostram
mais que suficientes para
corrobor
ar
a legalidade da contratação
pela mesma
.

Desse modo,
constatado que as provas constantes nos autos não foram devidamente consideradas pelo Juízo de Primeira Instância, e
não havendo nos autos provas cabais que confirmem a alegação de
vício de vontade ou
contratação irregular
,
resta evidenciada a legitimidade dos descontos efetuados, inexistindo elementos que justifiquem a devolução dos valores.

À
propósito:

“[...]
Verifica-se que não houve comprovação de indução a erro, sendo o contrato devidamente firmado pela apelante com todas as informações claras quanto à natureza do produto contratado, conforme os documentos juntados nos autos.
4
. A modalidade contratual em questão, "cartão de crédito consignado", foi devidamente utilizada pela parte autora durante o período de cinco anos, descaracterizando, assim, a alegação de erro ou engano na contratação.

5. Além disso, aplicam-se ao caso os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), uma vez que a apelante usufruiu do benefício contratado sem apresentar qualquer reclamação no decorrer do tempo, o que impede a caracterização de vício de consentimento.
[...]
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: ‘
Não há que se falar em vício de consentimento ou indução a erro na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado que o contrato foi
devidamente firmado e utilizado pela parte contratante por longo período.
’
[...]”
.

(
TJ/MT,
Quinta Câmara de Direito Privado
, apelação
1000074-97.2022.8.11.0094,
relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida
,
D
je
18/10/2024)

“[...]
Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, documento de identificação pessoal e liberaç
ão do crédito em conta corrente.
[...]”
(
TJ/MT,
Segunda Câmara de Direito Privado
, apelação
1026198-14.2024.8.11.0041,
relatora Desembargadora Maria Helena
Gargaglione
Póvoas,

D
je
21/10/2024
)

Em conclusão, uma vez demonstrada
a
legalidade dos descontos decorrentes de contrato regularmente celebrado pela apela
da
, não há falar em
ressarcimento dos valores descontados
.

Diante do exposto
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apela
ção, reconhecendo a validade do
contrato e a regularidade dos descontos realizados
.

Em consequência, a sucumbência deverá recair tão somente para a parte requerente, ora apelada, que fixo em dez por cento (10%) do valor da causa, ante a ausência de fixação na Primeira Instância, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, § 3o, do mesmo Código.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024